Tribunal: TJMT
Processo: 0008055-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008055-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTANA MOREIRA - CPF: 062.429.701-20 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008055-87.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL SANTANA MOREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÕES, EM VIA PÚBLICA, DE 12 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E MAIS 2 PORÇÕES, NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – CONFISSÃO INFORMAL SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, (...) o decreto condenatório [...].”
(TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008055-87.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL SANTANA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Código 577406), que desclassificou o tráfico de drogas imputado ao acusado Rafael Santana Moreira para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que as provas são suficientes para comprovar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008055-87.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 805587.2019.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 19 de abril de 2019, por volta das 19h40min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT, momento que abordaram o ora denunciado RAFAEL SANTANA MOREIRA, vulgo “Xereca”.

Infere-se que, em revista pessoal localizaram no bolso dele 12 porções de pasta base de Cocaína, e em entrevista informal, o denunciado confessou que comercializava os entorpecentes e, ainda, que havia mais drogas em sua residência.

Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se até a residência do denunciado, onde apreenderam mais 02 (duas) pedras grandes de pasta base de Cocaína, tudo a evidenciar a traficância. (...)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 08-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2019.54176-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “COCAÍNA” pesando 14,45g (quatorze gramas e quarenta e cinco centigramas).”

A materialidade delitiva é incontroversa.

A Lei no 11.343/2006, embora não especifique a quantidade de entorpecente para identificar os usuários e os traficantes de drogas, traz possíveis soluções para distingui-los.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”
.

Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

No caso, os agentes policiais – Jefferson Rondon de Oliveira e Pedro Heman Bissoli Silva – noticiaram que, ao avistarem o acusado sozinho – que já era conhecido por tráfico de droga – parado em uma esquina, o abordaram e com ele encontraram 12 (doze) trouxinhas de pasta base de cocaína. Ressaltaram, ainda, que o apelado, no momento da abordagem, admitiu que as drogas seriam destinadas à comercialização e que na sua casa tinham mais entorpecentes, de modo que, ao se deslocarem à residência dele, localizaram mais 2 (duas) porções da mesma substância,
in verbis
:

“(...) a gente já tinha serviço antes naquela localidade, que tinha estourado uma boca ali próximo; aí resolvemos fazer nova abordagem naquela região, porque a população falou que novamente tavam traficando naquela localidade; aí chegamos lá e deparamos com o mesmo traficante; aí resolvemos abordar; aí foi localizado entorpecentes, e ele reconheceu a equipe que já tinha feito abordagem dele; aí ele mesmo decidiu entregar restante da droga, que tava em outra residência (;.); na ocasião da abordagem ele relata que tava ali pra venda (...); eu não lembro se foi encontra materiais na casa, só lembro dos entorpecentes (...).”
(Jefferson Rondon de Oliveira)

“(...) a gente estava fazendo patrulhamento da rua, no bairro, encontramos ele numa esquina escura, parado no lugar ermo; aí a gente fez a abordagem, foi encontradas pequenas porções; indagado, já que ele era conhecido por alguns componentes da viatura, ele afirmou que tava fazendo o comércio e que tinha mais dentro da casa dele; aí a gente foi até a residência dele e ele indicou onde tava guardadas as outras substâncias (...); acredito que os demais da viatura conhecia ele por passagem também por tráfico, até por conta das passagens dele; eu não o conhecia; (...) eu não sei informar se foi encontrado mais alguma coisa na casa dele (...).”
(Pedro Heman Bissoli Silva)

Como se vê, a traficância está demonstrada pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram coerentemente as apreensões das substâncias entorpecentes em poder do apelante (em via pública) e em sua residência, bem como a sua confissão informal, além do seu envolvimento pretérito com o tráfico.

Ressalta-se que o apelado, de fato, a época da prisão, já possuía condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (ação penal no 0003802-90.2018.8.11.0002), além de outras condenações definitivas por roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo (sistema SEEU).

A fragmentação das substâncias entorpecentes em porções individuais, somada ao envolvimento pretérito do apelante com a traficância, permite aferir a destinação mercantil das drogas.

Por sua vez, o apelante, em Juízo, assumiu a propriedade da droga apreendida em via pública, relatando que havia acabado de comprá-las e que iria consumi-las sozinho, embora no passado já tenha se envolvido com tráfico de drogas. Afirmou que os entorpecentes encontrados na sua casa foram “plantados” pelos policiais.

Todavia, além de não ter nenhuma prova no sentido de que os policiais “plantaram” drogas em sua residência, seria forçoso demais acreditar que um usuário iria trazer consigo, em via pública, 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, apenas para consumo. Além do mais, não se mostra razoável acreditar que um usuário, sem empego fixo, iria comprar mais drogas se ainda tinha 2 (duas) porções em sua residência.

De qualquer sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização da agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, destaco o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – como “trazer consigo” e “ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil
.

Diante desse contexto, impõe-se condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas.

Destacam-se os seguintes arestos deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, (...) o decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando as provas testemunhais e os elementos coligidos aos autos desnudam, a todas as luzes, a prática da traficância.”
(N.U 0006412-63.2011.8.11.0006, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 02/07/2019)

Passo à dosimetria
.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, porquanto não identifico qualquer circunstância excepcional apta a justificar a sua majoração.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (retratada nos depoimentos dos policiais).

Na terceira, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, dada a sua dedicação às atividades criminosas.

Sabe-se que o registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidencia a dedicação à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52).

Desse modo, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, dada a reincidência.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para condenar o réu
Rafael Santana Moreira pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020